Tribunal: TCU
Processo: 007.456/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3738/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.456/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Nery Spindola (XXX.740.238-XX); Filipe do Nascimento Prado (XXX.017.958-XX); Isadora Silva Peres da Conceicao (XXX.070.008-XX); Luiz Augusto Emanuel Trindade Rodrigues (XXX.323.998-XX); Marcelo Oliveira dos Santos (XXX.000.768-XX); Marcos Henrique Belan Junior (XXX.993.578-XX); Marcus Vinicius Franca (XXX.906.238-XX); Sandro Canassa (XXX.761.428-XX); Valeria Ludmilla Steigerwald (XXX.972.648-XX); Vinicius Repke (XXX.426.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.